Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708175-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LORRAYNE SENE SILVA, KAROLINY QUEIROZ DE OLIVEIRA, FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE PACIENTE: PAULO RICARDO DUARTE FEIJO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador Angelo Passareli, que indeferiu o pedido liminar (ID 56415708). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação da decisão, solicitem-se as informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator